Tribunal: STF
Processo: AI 304693
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO. ALEGAÇÕES DE PERDA DE EFICÁCIA DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS E DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AGRAVANTES.
PREQUESTIONAMENTO.
1.      A questão agora suscitada, relacionada à alegada perda de
eficácia das medidas provisórias, não foi objeto de consideração no
acórdão recorrido, sem embargos declaratórios para que a omissão
restasse sanada, faltando-lhes, assim, o requisito do prequestionamento
(Súmulas 282 e 356).
2.      No mais, como ressaltado pela decisão agravada:
"em face da sucumbência recíproca, será proporcionalizada a
responsabilidade por custas e honorários advocatícios, fazendo-se as
devidas compensações, ressalvado o benefício da assistência judiciária
gratuita".
3.      Sendo assim, na liquidação se verificará o "quantum" da
sucumbência de cada uma das partes e, nessa proporção, se repartirá a
responsabilidade por custas e honorários, ficando, é claro, sempre
ressalvada, quando for o caso, a situação dos beneficiários da
assistência judiciária gratuita, que só responderão por tais verbas,
quando tiverem condições para isso, nos termos do art. 12 da Lei n
1.060, de 05.02.1950.
4.      Agravo improvido.